Tribunal: TCU
Processo: 007.544/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9513/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão civil instituída por Gilberto de Araújo Marques em benefício de Adenize Ribeiro da Silva Marques, emitido pela Universidade Federal de Alagoas e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram como irregularidade o pagamento de parcelas judiciais referentes a Plano Econômico; Considerando, no entanto, que meu gabinete verificou, por meio de consulta à ficha financeira de 7/2023 no sistema e-Pessoal, que as rubricas " (15277 - DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT. (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo "Ação SICAJ 1282") " e "15277 - DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT. (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo "Ação SICAJ 72327") ", que constavam da estrutura remuneratória da interessada na versão submetida ao exame desta Corte de Contas (peça 3, p. 2), foram completamente absorvidas , o ato em questão deve ser considerado legal , para fins de registro, uma vez que as referidas irregularidades deixaram de existir , nos termos do art. 260, § 4o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 1o da Resolução 353/2023; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Adenize Ribeiro da Silva Marques, ordenando seu registro, nos termos do art. 260, § 4o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 1o da Resolução 353/2023, e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 007.544/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Adenize Ribeiro da Silva Marques (XXX.544.724-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Alagoas que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.